Tribunal: TJPA
Processo: 0806177-81.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806177-81.2022.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação.

2.

O embargante alega que o acórdão deixou de apreciar os argumentos da contestação, não considerou a necessidade do procedimento administrativo previsto pela Resolução 1000/2021 da ANEEL, admitiu indevidamente laudos unilaterais como prova, deixou de reconhecer excludentes de responsabilidade por caso fortuito ou força maior e não houve comprovação do nexo causal, cujo ônus caberia à parte autor
.

II.

Questão em discussão

3.

Questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado.

III.

Razões de decidir

4.

A ausência de menção expressa à Resolução ANEEL nº 1000/2021 não configura omissão relevante, pois os fundamentos adotados no julgado anterior repousam em normas e jurisprudência consolidadas aplicáveis à hipótese, especialmente quanto à responsabilidade objetiva e à suficiência da prova técnica.

5.

O acórdão enfrentou as questões centrais, afastou implicitamente excludentes de responsabilidade, validou os laudos técnicos.

6.

O recurso de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não serve para reexaminar o mérito ou manifestar inconformismo.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 27143011 assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento formulado em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica, sob alegação de danos elétricos causados por falha na prestação do serviço público. A seguradora alega que indenizou seu segurado por prejuízos materiais decorrentes de sobrecarga elétrica e que faz jus ao reembolso do valor pago, com fundamento em laudo técnico apresentado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a responsabilização da concessionária de energia elétrica por danos causados por oscilações na rede de energia a consumidores segurados, com base em laudos técnicos; (ii) estabelecer se a ausência de comunicação administrativa prévia à concessionária afasta a pretensão de ressarcimento judicial promovida pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC.

A seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, possui legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária com base em relação de consumo entre os segurados e a fornecedora de energia.

O laudo técnico apresentado por empresa idônea e desinteressada é prova suficiente do nexo de causalidade entre os danos alegados e a falha no fornecimento de energia elétrica, especialmente diante da ausência de contraprova eficaz pela concessionária.

A ausência de abertura de processo administrativo perante a concessionária de energia elétrica não constitui condição para propositura da ação judicial, não podendo limitar o direito de acesso ao Judiciário assegurado pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Inexiste respaldo legal para exigir a preservação dos bens danificados para perícia da concessionária ou a apresentação de notas fiscais, sendo suficiente a comprovação da posse.

A correção monetária deve incidir desde a data do pagamento da indenização pela seguradora, conforme Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas no fornecimento, comprovadas por laudo técnico idôneo, ainda que ausente comunicação administrativa prévia.

A seguradora sub-rogada pode exigir judicialmente o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária independentemente da abertura de processo administrativo.

A correção monetária sobre o valor de ressarcimento deve incidir desde o desembolso da indenização pela seguradora.”

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de comunicação administrativa e a impossibilidade de vistoria, à aplicação da Resolução 1000/2021 da ANEEL, às excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior ou culpa de terceiros, à suposta invalidade dos laudos unilaterais
.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, não assiste razão aos argumentos do embargante, pois o acórdão embargado já analisou todos os pontos relevantes para o esclarecimento da controvérsia
, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Os laudos técnicos apresentados foram considerados idôneos, e não houve demonstração de caso fortuito, força maior ou falha que afastasse a responsabilidade da embargante. Quanto ao nexo causal, os elementos apresentados confirmam a falha externa, não havendo prova capaz de infirmar essa conclusão.

Quanto à ausência de processo administrativo, o acórdão esclareceu que tais exigências não são condição para ajuizamento da ação regressiva, tratando-se de procedimentos meramente facultativos.

Por fim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelos Embargantes,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 23 de setembro de 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 21/10/2025